Tribunal: TJSP
Processo: 1006079-69.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – DÍVIDA INSERIDA EM PLATAFORMA DE ACORDO – REQUERIDA QUE NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO – POSSÍVEL FRAUDE – AUSENTE CONDUTA DILIGENTE DOS PREPOSTOS DA RÉ NA REFERIDA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
I – Apontamento do nome da autora em plataforma de acordo (Serasa Limpa Nome) – Conduta ilícita, corroborando a tese de possível fraude na contratação do serviço de telefonia

Ementa:
APELAÇÃO – DÍVIDA INSERIDA EM PLATAFORMA DE ACORDO – REQUERIDA QUE NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO – POSSÍVEL FRAUDE – AUSENTE CONDUTA DILIGENTE DOS PREPOSTOS DA RÉ NA REFERIDA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
I – Apontamento do nome da autora em plataforma de acordo (Serasa Limpa Nome) – Conduta ilícita, corroborando a tese de possível fraude na contratação do serviço de telefonia celular, bastava à requerida agir de forma diligente e seus prepostos exigirem e conferirem adequadamente os documentos de identificação do contratante;
II - Considerando que apesar de não haver a negativação do nome da autora, houve a cobrança de dívida inexistente e sem qualquer demonstração de vínculo entre as partes e a inserção na "Plataforma Serasa Limpa Nome" é o caso de ser mantida a r. sentença que acolheu o pedido para (i) declarar inexigível o débito e nesta Instância acolher o pedido de indenização por danos morais;
III - A mácula pela inserção de dívida (não comprovada), em si, já justifica a condenação à indenização na seara moral, tanto sob o aspecto repressivo, pela falha no serviço que se presta (ou deveria se prestar) a elencar devedores ou aqueles que contam com pendências financeiras a resolver, como relação ao efeito preventivo da condenação, que se presta a evitar novas condutas incorretas e prejudiciais ao cidadão consumidor. Indenização fixada em R$ 3.000,00, acrescida de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

RECURSO PROVIDO